Tribunal: TJSP
Processo: 1020736-10.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cirurgia intrauterina – Segurada que apresentava quadro de gestação gemelar monocondrica, com transfusão feto-fetal grave, associada a restrição seletiva de crescimento – Negativa de custeio de cirurgia intrauterina para ablação das anastomoses placentárias com laser, guiado por fetoscopia – Alegação de exclusão contratual, por ausência de previsão no rol de cobertura

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cirurgia intrauterina – Segurada que apresentava quadro de gestação gemelar monocondrica, com transfusão feto-fetal grave, associada a restrição seletiva de crescimento – Negativa de custeio de cirurgia intrauterina para ablação das anastomoses placentárias com laser, guiado por fetoscopia – Alegação de exclusão contratual, por ausência de previsão no rol de cobertura obrigatória da ANS - Descabimento - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Tratamento indicado por possuir a técnica mais atualizada - Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo - Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente -Súmula no 102 deste Tribunal - Seguradora que não comprovou dispor de profissional e hospital credenciados especializados no tratamento prescrito à autora - Dever de cobertura integral das despesas com a cirurgia, incluído os honorários médicos - Sentença mantida. Recurso não provido.